Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733285-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ GOMES LOPES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. DESPACHO Tendo em vista o documento de ID. Num. 40416974, à agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca do interesse recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2022 09:38:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora